Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715678-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA LÚCIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos descontos que superassem trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos obrigatórios. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 28.6.2022, nos autos do processo originário n. 0716698-02.2022.8.07.0001. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, a agravante manifestou concordância.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento e o agravo interno por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36774665.